Tribunal: TJDFT
Processo: 0732867-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. VERBA PECUNIÁRIA E CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado por ex-companheiro, o qual impugna tutela de urgência proferida pela 2a Vara de Família de Águas Claras. A decisão de origem fixou alimentos provisórios em favor da ex-companheira no valor de 2,4 salários-mínimos, além de determinar a manutenção do plano de saúde Bradesco Saúde, diante de grave quadro clínico da alimentanda (sequela de AVC – CID I69.4), dependência para atividades diárias e necessidade de cuidados contínuos. O agravante alega desproporcionalidade da verba, impossibilidade financeira, existência de aposentadoria percebida pela alimentanda e periculum in mora inverso. A agravada defende a manutenção da decisão e invoca sua condição de hipervulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento que impugna alimentos provisórios fixados em tutela de urgência; (ii) estabelecer se é juridicamente cabível a redução parcial da verba alimentar, mantendo-se o custeio do plano de saúde e minorando a prestação pecuniária mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é conhecido, superada, por economia processual, a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recorrente enfrenta os fundamentos essenciais da decisão agravada.

4. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração conjunta da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, conforme arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, com aplicação subsidiária do art. 300 do CPC.

5. Em demandas de natureza alimentar, a aferição do periculum in mora deve considerar a natureza existencial da verba e sua função de garantir a dignidade do alimentando, especialmente em contexto de hipervulnerabilidade clínica.

6. No caso concreto, o plano de saúde custeado pelo agravante constitui parcela essencial da obrigação alimentar, imprescindível à continuidade do tratamento médico da ex-companheira, devendo ser integralmente preservado.

7. A probabilidade de direito do agravante quanto à redução da prestação pecuniária é parcialmente reconhecida, diante da necessidade de reavaliação do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade com base nos elementos já coligidos.
8. O patamar global da obrigação revela, em cognição sumária, risco de onerosidade excessiva ao devedor, podendo comprometer inclusive o adimplemento do plano de saúde, parcela prioritária da obrigação.
9. A jurisprudência admite mitigação do dever de assistência entre ex-cônjuges, especialmente quando constatada a capacidade contributiva limitada do devedor e a necessidade de estimular a autonomia econômica da parte alimentada.
10. A redução parcial da verba pecuniária para 1,5 salários-mínimos, com manutenção integral do plano de saúde, equilibra provisoriamente os interesses das partes, permitindo subsistência digna à alimentanda sem inviabilizar a capacidade econômica do alimentante.
11. A prestação alimentar possui natureza revisível e reversível, podendo ser reavaliada pelo juízo de origem à luz da instrução probatória completa, o que mitiga o risco de prejuízo irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento contra decisão que fixa alimentos provisórios exige a demonstração conjunta de probabilidade de direito e perigo de dano grave, considerados os elementos constantes dos autos.

2. Em hipóteses de alimentos entre ex-cônjuges, a obrigação deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, podendo ser mitigada a prestação pecuniária em favor da manutenção de obrigação prioritária, como o custeio de plano de saúde em casos de grave vulnerabilidade clínica.

3. A redução parcial da verba alimentar, sem prejuízo da reavaliação pelo juízo de origem após instrução completa, é medida adequada quando constatado risco de onerosidade excessiva ao devedor e periculum in mora inverso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.021, § 1o, e 300; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699.